Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO A QUESITOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto nos autos de ação de produção antecipada de provas, sob alegação de omissão na análise de quesitos periciais indeferidos em laudo grafotécnico que atestou a falsidade de assinaturas em procuração pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar argumentos relacionados à pertinência de quesitos periciais não respondidos pelo expert, considerados pela parte essenciais à elucidação da validade da procuração pública questionada.

III. Razões de decidir

O julgador afirma que não há omissão no acórdão recorrido, visto que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados e os argumentos apresentados pela embargante foram expressamente analisados.

Explica que os quesitos rejeitados extrapolam o objeto técnico da perícia grafotécnica e adentram matérias de natureza cartorária e notarial, não abrangidas na produção antecipada de provas, cuja cognição é limitada.

Destaca que a negativa de resposta aos quesitos baseou-se no art. 473, § 2o, do CPC, que veda a imposição de deveres ao perito fora do escopo da perícia autorizada.

Ressalta que o contraditório técnico foi respeitado e que a perícia foi realizada por profissional idôneo, com laudo claro e fundamentado, inexistindo nulidade ou prejuízo à parte.

Esclarece que eventual complementação da prova poderá ser requerida na ação principal, onde haverá instrução ampla e possibilidade de dilação probatória adequada.

Rejeita a tentativa de conferir efeitos infringentes aos embargos, reiterando que esse recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

Alerta para o uso indevido dos embargos de declaração como manobra processual, com potencial configuração de má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a decisão que, mesmo rejeitando quesitos periciais, analisa fundamentadamente sua impertinência em relação ao escopo técnico da perícia grafotécnica. A ação de produção antecipada de provas possui cognição limitada, não admitindo a ampliação do objeto da perícia para além do que foi expressamente deferido pelo juízo. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em caso de vícios formais expressos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 381, 382, 473, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 41.906/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.07.2014; TJMT, RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.12.2017; STJ, REsp 771.008/PA; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela São Carlos Agropecuária Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1004624-24.2025.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao não apreciar argumentos expressamente deduzidos no bojo do agravo de instrumento, especialmente quanto à pertinência e essencialidade dos quesitos periciais indeferidos nos autos da ação de produção antecipada de provas, movida pelo embargado, com o objetivo de realização de perícia grafotécnica sobre procuração pública.

Alega que, embora o laudo pericial tenha concluído pela falsidade das assinaturas, o perito deixou de responder a importantes quesitos (especificamente os de números 06, 08, 09, 10, além de quesitos complementares formulados pelo assistente técnico), sob o argumento de que extrapolariam o objeto da perícia, nos termos do artigo 473, §2o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que tais quesitos possuem pertinência direta com o objeto pericial, pois dizem respeito a diligências e informações cartorárias necessárias à completa elucidação das circunstâncias que envolveram a lavratura da procuração tida por falsa, a exemplo da existência de arquivo de documentos pessoais e cartões de assinatura no Cartório do 2o Ofício de Notas de Itaúba/MT, bem como da eventual participação ou omissão do tabelião responsável à época.

Aduz que o acórdão recorrido limitou-se a confirmar a regularidade formal da prova produzida, sem enfrentar especificamente o argumento relativo à imprescindibilidade das informações solicitadas, incorrendo, por isso, em omissão quanto à aplicabilidade dos artigos 381, incisos I a III, 469, 473, §§ 2o e 3o, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Sustenta ainda que, além da omissão ora apontada, a ausência de resposta aos quesitos pode comprometer a efetividade da produção antecipada da prova e sua utilidade no processo principal, frustrando os princípios da ampla defesa, contraditório, economia e celeridade processual, e, por conseguinte, a função instrumental da ação probatória.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 284108394), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, a análise da insurgência exige, inicialmente, a compreensão acurada dos contornos normativos e teleológicos da ação de produção antecipada de provas, que, conforme estatui o art. 381, do CPC, destina-se à colheita de prova destinada à instrução de futura demanda, quando houver fundado receio de que a sua obtenção posterior se torne impossível ou excessivamente onerosa, ou ainda quando a prova for necessária para justificar a propositura ou a adequação da futura ação.

Com efeito, a natureza eminentemente instrumental e preparatória dessa espécie de demanda impõe limites rigorosos à atuação jurisdicional, razão pela qual o magistrado, nessa sede, não é chamado a emitir juízo de valor sobre o direito material discutido, tampouco lhe é dado apreciar a ocorrência dos fatos narrados ou as suas consequências jurídicas.

Assim, o legislador, atento à especificidade dessa ação, impôs restrição à cognição judicial no §2o, do art. 382, do CPC, in verbis:

“Art. 382. [...]

§2o. Não se admitirá defesa nem manifestação da parte contrária sobre a existência do direito a que a prova se refira.”

À vista disso, interpreta-se, pois, que a função do Juízo na ação de produção antecipada de provas restringe-se à tutela do procedimento probatório, assegurando-se o contraditório técnico quanto à produção e validade dos meios de prova, sem, no entanto, adentrar no mérito do conflito material que embasará futura demanda.

No caso vertente, a controvérsia centra-se na negativa, pelo Juízo de primeiro grau, de determinar que o perito judicial responda aos quesitos suplementares formulados pela parte ré, ora agravante, os quais não se limitavam à verificação da autenticidade das assinaturas – objeto central da perícia grafotécnica já realizada –, mas se direcionavam à análise de elementos formais e cartorários alheios ao escopo técnico da prova deferida, tais como a regularidade das folhas dos livros de registro, a autenticidade dos selos e a assinatura do serventuário responsável pela lavratura do instrumento notarial.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos limites legais e ao escopo da demanda, o condutor do feito firmou entendimento no sentido de que tais quesitos extrapolavam os fins da prova grafotécnica, de modo que não haveria razão técnica para sua resposta, tampouco seria admissível, nessa sede, a ampliação indevida do escopo pericial para alcançar outras formas de produção probatória, como eventual prova documental ou pericial de cunho contábil, notarial ou registral, que demandariam inclusive outras especializações e campos de análise.

Destaco, nesse sentido, que a diligência do magistrado em assegurar o contraditório na perícia grafotécnica, deferindo os quesitos pertinentes à verificação da falsidade das assinaturas, demonstra o correto zelo processual.

Nessa trilha, a recusa fundada em indeferir os demais quesitos – alheios à matéria técnica delimitada – configura ato de gestão processual compatível com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da concentração dos atos processuais, consagrados no art. 139, i. VI, do CPC.

Ademais, os quesitos rejeitados pela r. decisão não possuem, no caso concreto, relação de causalidade essencial com o objeto da perícia grafotécnica já realizada, tampouco foram demonstrados elementos que comprometam a higidez da instrução efetivada.

Isso porque, o perito informou nos laudos periciais (id. id. 148219749 e id. 156527358 – autos de origem), com clareza, que os documentos não constavam nos registros do cartório (quesito 6), enquanto os quesitos 8 e 9, sobre selos e folhas do livro notarial, foram corretamente considerados estranhos ao escopo grafotécnico, bem como, quanto ao quesito 10 (certidão de comparecimento à perícia), que não se vislumbrava prejuízo algum, estando ausente qualquer demonstração de que alguma parte tenha sido privada de participação no ato.

A propósito:

“APELAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE PRODUÇÃO ANECIPADA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALSIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - QUESTÕES AFETAS À LIDE PRINCIPAL - APELAÇÃO DESPROVIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. Discussão sobre ilegitimidade de parte e falsidade de contrato de compra e venda não tem espaço na Cautelar de Produção Antecipada de Provas, cujo objetivo é apenas a produção antecipada da prova vindicada, em
que cabe ao juiz apenas "conduzir a documentação judicial dos fatos, com efeito meramente homologatório da prova produzida", conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 771.008/PA).” (TJMT, RAC n. 41.906/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.07.2014 – negritei).

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação das partes, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, mormente quando o caso trata de produção antecipada da aludida prova.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”. (TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, confira, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.” (RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, além de ter complementado o laudo.

Ressalte-se, ainda, que a parte agravante poderá – e deverá – reiterar, em momento oportuno e nos autos da ação principal, os requerimentos probatórios que entender pertinentes ao julgamento de mérito, momento em que, sob a égide do contraditório e da ampla instrução, se poderá aferir a necessidade ou não de provas complementares, inclusive sobre a validade formal dos atos notariais ora impugnados.

No presente feito, contudo, o que se tem é apenas a colheita de uma prova técnica grafotécnica, já realizada com ampla participação das partes, sem qualquer nulidade formal apontada no curso do procedimento, e cujos resultados não vincularão o juízo da ação principal, podendo, inclusive, ser refutados por outras provas a serem produzidas no momento oportuno
.
”
(id. 279509354 – negritei e grifei).

À vista disso, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há qualquer omissão relevante a ser sanada, tampouco se verifica ausência de enfrentamento dos fundamentos invocados no recurso originário.

Ao revés, o acórdão embargado enfrentou de forma explícita, direta e fundamentada os exatos pontos ora suscitados nos aclaratórios, os quais se referem, essencialmente, à negativa de resposta a quesitos que extravasam o objeto técnico da perícia grafotécnica.

Ora, o v. acórdão proferido nesta instância foi claro ao consignar que a produção antecipada de prova, por sua natureza preparatória e cognitiva limitada, não se presta à instrução plena dos fatos nem comporta a ampliação do escopo técnico da prova deferida para abranger aspectos formais e notariais, como pretendido pela embargante.

Assim, ficou devidamente registrado que a perícia teve por objeto exclusivo a verificação da autenticidade das assinaturas apostas em instrumento de procuração pública, sendo indevidas — e, mais ainda, impertinentes — as indagações formuladas a respeito de selos cartorários, folhas de livros, presença ou ausência de diligências cartorárias e demais elementos estranhos ao campo grafotécnico.

Igualmente foi ressaltado que os quesitos rejeitados, como os de números 06, 08, 09, 10 e complementares, além de não guardarem relação de pertinência técnica com o objeto delimitado, demandariam outras especialidades e diligências não autorizadas em sede de produção antecipada de provas, o que contrariaria frontalmente o escopo legal da medida, além de afrontar os princípios da eficiência e da concentração dos atos processuais, consagrados no artigo 139, VI, do CPC.

Nesse contexto, é preciso assinalar, mais uma vez, que a negativa judicial em compelir o perito a responder tais quesitos não configura omissão, mas sim deliberação devidamente motivada e amparada na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em especial do artigo 473, § 2o, do CPC, que delimita com precisão o alcance da atuação do perito judicial.

Em reforço, foi devidamente invocado o artigo 479 do mesmo diploma legal, segundo o qual o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção por outros meios de prova, inclusive na ação principal.

Ademais, o v. acórdão assentou que não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da negativa ora contestada, tampouco se configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo porque a parte agravante participou da perícia, manifestou-se nos autos e teve suas alegações técnicas conhecidas e ponderadas.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025